Tribunal: TJMT
Processo: 1006107-31.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006107-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), JACIRA FRANCISCA DE SOUZA SILVA - CPF: 002.783.481-65 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM 50% - DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DEMANDISMO – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

Ademais,
distribuídas 07
(sete) ações distintas em nome da parte autora para demandar contra 03 (três) instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural, não há como conceder o beneplácito da gratuidade judiciária.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1006107-31.2021.8.11.0000 – COMARCA DE FELIZ NATAL/MT

AGRAVANTE:

JACIRA FRANCISCA DE SOUZA SILVA

AGRAVADO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JACIRA FRANCISCA DE SOUZA SILVA
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
, mantendo a decisão singular que indeferiu em 50% (cinquenta por cento) o pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial
(ID 89512480)
.

Em síntese, reeditando os termos das razões do agravo de instrumento,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Recurso tempestivo (ID

91887975).

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1006107-31.2021.8.11.0000 – COMARCA DE FELIZ NATAL/MT

AGRAVANTE:

JACIRA FRANCISCA DE SOUZA SILVA

AGRAVADO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter o indeferimento da gratuidade da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por JACIRA FRANCISCA DE SOUZA SILVA contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais (n. 1000106-42.2021.8.11.0093) proposta em face do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., que indeferiu em 50% (cinquenta por cento) o pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID 83118974, p.36/37).

Em síntese, sustenta a agravante que a decisão recorrida encontra-se equivocada, pois possui como fonte de renda o benefício previdenciário nº 154.674.505-7, cujo valor é menos de um salário mínimo mensal.

Alega que é pessoa idosa e vem sofrendo descontos em sua única fonte de renda, sequer vem auferindo seu auxílio na totalidade, sendo que no último mês recebeu o valor de R$ R$ 687,63 (seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), em razão dos inúmeros descontos de empréstimos cujas contratações podem estar eivadas de vícios, realizadas sob suspeita de fraude e estão sendo submetidas ao crivo do Judiciário.

Assevera que, para a concessão da gratuidade não é necessária condição de miserabilidade da peticionante e a declaração de hipossuficiência firmada é suficiente para demonstrar que se encontra impossibilitada de recolher as custas judiciais e assegurar-lhe o benefício da gratuidade de justiça.

Invoca a aplicação do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, o qual garante o acesso à justiça à pessoa com insuficiência de recursos para recolhimento das custas judiciais.

Sob tais argumentos, reafirmando sua hipossuficiência econômica, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar recursal deferida, conforme ID

83254493.

Sem contraminuta, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” (g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso sub judice, constata-se que objetiva a agravante, na ação principal, a declaração de nulidade do empréstimo firmado com o agravado, pretendendo repetição do indébito de forma dobrada e indenização por danos morais.

Questiona a validade/legalidade da contratação do empréstimo consignado, seja porque não se recorda de ter firmado o contrato, seja porque, eventualmente, não tenha a instituição financeira adotada cautelas necessárias (averiguação da assinatura do contratante, preenchimento de todas as informações necessárias e constatação se a conta indicada é ou não do cliente/beneficiário, comprovação de que o valor fora liberado para a pessoa contratante).

Atribui à causa o valor de R$ 17.769,30 (dezessete mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), e, dentre os pedidos da inicial, pugna pela gratuidade da justiça, indeferida em 50% (cinquenta por cento) pelo magistrado singular, objeto deste agravo de instrumento.

Da simulação no site deste e. Tribunal de Justiça, na aba “guias”, verifica-se que as custas judiciais de distribuição resultam no valor aproximado de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais).

Com efeito, sem maiores delongas, verifica-se que o caso é de indeferimento do pleito da requerente.

Isso porque, da análise dos autos não se vislumbra certeza acerca dos rendimentos da agravante, pois, em que pese conste da peça inicial que seja aposentada e perceba mensalmente valor equivalente a 01 (um) salário mínimo, conforme ID 83118977, sua aposentadoria decorre de auxílio previdenciário por morte.

Ademais, sequer há demonstrativos de eventuais outras receitas, bem como de despesas do grupo familiar ao qual pertence.

Desta feita, ausentes dos autos elementos que possam demonstrar, inequivocamente, a hipossuficiência econômica a recorrente, de se indeferir o benefício pretendido.

Assim, como dito em linhas anteriores, há que se emprestar maior rigor na análise dos pedidos de concessão de gratuidade de justiça, seja para garantir o acesso à justiça ao verdadeiramente necessitado, seja porque os recursos públicos são esgotáveis, ou ainda, para evitar/desestimular o ajuizamento de demandas fundadas em aventuras jurídicas em que a parte autora não traz informações ou documentos mínimos a albergar sua pretensão.

No caso dos autos, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça constata-se que a parte agravante distribuiu, entre os meses de setembro/2020 a fevereiro/2021, 07 (sete) ações em desfavor de instituições financeiras, e instruiu minimamente os autos, de modo que não resta possível outra conclusão, senão pela ausência dos pressupostos para deferimento da benesse legal.

A propósito, colaciono fragmento da decisão agravada:

“[...] Ressalta-se que o causídico desta ação é responsável pela captação de clientes que muitas vezes nem o conhece, como comprova a audiência de conciliação realizada por este magistrado nos autos n. 1000595-16.2020.8.11.0093, 1000596-98.2020.8.11.0093, 1000597-83.2020.8.11.0093, 1000598-68.2020.8.11.0093, 1000599-53.2020.8.11.0093, 1000600-38.2020.8.11.0093, 1000601-23.2020.8.11.0093 e 1000602-08.2020.8.11.0093.

Ressalta-se também que o referido causídico também patrocinou ações em que foi reconhecida a litigância de má-fé, a exemplo dos autos n. 1000499-98.2020.8.11.0093, 1000500-83.2020.8.11.0093 e 1000501-68.2020.8.11.0093.

Ressalta-se por fim que o causídico distribuiu milhares de ações neste Estado de Mato Grosso e, ao que se tem notícia, tal conduta se repete em aproximadamente 9 Estados da Federação.

Por esses motivos, ainda que o direito seja da parte autora, faz-se apuração ainda mais rigorosa para a concessão da gratuidade da justiça diante da aparente litigação predatória e/ou fraudulenta, pois que há grande consumo energético do sistema de justiça neste tipo de postulação, fato gerador de excessiva morosidade que compromete a razoável duração dos processos, principalmente daqueles interpostos livres de abuso do direito de petição.” (ID 83118974, p.36)

De se ressaltar que instada por esta relatora a demonstrar a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da benesse legal (ID 83254493), a agravante se manteve inerte.

Acerca da ausência de demonstração da hipossuficiência econômico/financeira do postulante ao benefício da gratuidade de justiça, colaciono jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CUMPRIDO - PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Transcorrido o prazo que fora oportunizado ao agravante para comprovação da hipossuficiência, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é medida que se impõe, já que ausentes os pressupostos legais para sua concessão.” (N.U 1011454-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (g.n.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA EM DECISÃO LIMINAR - NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão liminar que indeferiu o pedido de justiça gratuita, vez que não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.” (N.U 1015693-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) (g.n.)

Da colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF. 3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) (g.n.)

Além disso, não se pode desconsiderar a circunstância, embora não seja determinante, de que está a parte agravante sendo patrocinada por advogado particular.

Logo, não restando evidenciado nos autos a alegada vulnerabilidade econômica, ônus que competia à agravante e do qual não se desincumbiu, de ser negado o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o disposto no art. 99, § 2º, do CPC/15, in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.

Revogo a liminar recursal e determino o recolhimento das custas do preparo deste agravo de instrumento em 15 (quinze) dias.

P.I.C.

Cuiabá, 07 de junho de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

No caso, ao interpor o presente agravo interno, a parte agravante apenas reedita os termos das razões do recurso de agravo de instrumento, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não ataca especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Deveras, a parte recorrente apenas insiste na tese da ausência da capacidade financeira, ressaltando que é pessoa idosa, o que por si só já configuraria o direito à concessão das benesses gratuita e que

os documentos carreados aos autos são mais do que suficientes para comprovar que possui o direito do benefício pleiteado.

Entretanto, não rechaça os fundamentos que me levaram à conclusão de que possui condições de arcar com as custas processuais, sem que haja comprometimento de seu sustento e de sua família.

Quanto à tese trazida, de que é suficiente a declaração de hipossuficiência para que lhe seja concedida a benesse legal, de se ressaltar o mandamento constitucional trazido pelo art. 5º, inciso LXXIV, senão vejamos:

“Art. 5º

...

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.
(g.n.)

Assim, necessário se faz uma interpretação sistemática das normas trazidas nos artigos 98, § 3° e 99, do CPC/15 com o inciso LXXIV do art. 5° da CF, sendo imprescindível na forma do texto constitucional a comprovação da hipossuficiência de recursos, circunstância não evidenciada nos presentes autos.

De se considerar também que, no caso dos autos, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça constata-se que
a parte agravante distribuiu, entre os meses de setembro/2020 a fevereiro/2021, 07 (sete) ações em desfavor de 03 (três) instituições financeiras, e instruiu minimamente os autos, de modo que não resta possível outra conclusão
, senão pela ausência dos pressupostos para deferimento da benesse legal.

Assim, não se olvida que, de acordo com o art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo a parte recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Como já dito, no caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reconsideração da decisão monocrática.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021